Tribunal: TJDFT
Processo: 0735877-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS PARA O AJUIZAMENTO. ART 700, DO CPC. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. INADIMPLEMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ACOMPANHADO DE HISTÓRICO ESCOLAR. ENCARGOS MORATÓRIOS CLARAMENTE FIXADOS NO CONTRATO.
1. São documentos hábeis a conferir a certeza exigida para a propositura da ação monitória o contrato de prestação de serviços, devidamente acompanhado do histórico escolar, demonstrando que a Instituição de Ensino cumpriu com o acordado.
2. Presentes os requisitos necessários ao ajuizamento da ação monitória (liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação), nos termos do art. 700, do CPC, e não se desincumbido a parte contrária de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a constituição do título executivo é medida que se impõe.
3. Inexiste qualquer ilegalidade ou abusividade na cláusula contratual que prevê, no caso de inadimplemento, a correção monetária, pelo INPC, juros mensais de 1% (um por cento), desde o vencimento de cada parcela, e multa moratória de 2%.
4. Recurso conhecido e desprovido.